Tribunal: TJBA
Processo: 8073208-62.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-17
Data de publicação: 2026-04-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8073208-62.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: VIACAO NOVO HORIZONTE LTDA Advogado(s):JULIO RODRIGO XAVIER MEIRA ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. ADESÃO AO PROGRAMA DE RECUPERAÇÃO FISCAL (REFIS/2024). LEI ESTADUAL Nº 14.761/2024. EXTINÇÃO DO FEITO PELO PAGAMENTO. PRETENSÃO DE FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS JUDICIAIS. DESCABIMENTO. VERBA QUE JÁ INTEGRA O MONTANTE PAGO ADMINISTRATIVAMENTE A TÍTULO DE ENCARGOS DA DÍVIDA ATIVA. INTELIGÊNCIA DA LEI COMPLEMENTAR ESTADUAL Nº 43/2017. VEDAÇÃO AO BIS IN IDEM. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA QUE INDEFERIU A VERBA HONORÁRIA COMPLEMENTAR. PRECEDENTES DESTA CORTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Caso em exame Apelação Cível interposta pelo Ente Público Estadual contra sentença que extinguiu a execução fiscal em razão do pagamento do débito via adesão ao REFIS, mas indeferiu a condenação da parte executada em honorários sucumbenciais, sob o fundamento de que estes estariam englobados no pagamento administrativo. II. Questão em discussão A controvérsia cinge-se a definir se são devidos honorários advocatícios de sucumbência na hipótese de extinção da execução fiscal por adesão a programa de parcelamento estadual, especialmente quando há previsão contratual expressa de arbitramento judicial da verba, sob a vigência da Lei Estadual nº 14.761/2024. III. Razões de decidir Embora o Apelante invoque a distinção teórica entre encargos administrativos (ADI 6.167/BA , Tema 969/STJ) e honorários sucumbenciais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) pacificou o entendimento de que tal distinção deve ser contextualizada nos casos de anistia fiscal. 5 - A Apelada comprovou o pagamento, no âmbito do REFIS, da rubrica específica "HONORARIOS COBRANÇA JUDICIAL", destinada a remunerar a atuação da Procuradoria em razão do débito executado. 6 - O STJ firmou-se no sentido de que, havendo previsão na legislação local do parcelamento para o pagamento de honorários advocatícios, a imposição de uma nova verba sucumbencial na via judicial configura bis in idem. 7 - A Lei Estadual n.º 14.761/2024, em seu art. 5º, previu a quitação dos honorários no âmbito do programa como condição para a transação. Tendo o contribuinte cumprido a totalidade dos encargos estipulados na lei específica, não cabe nova exigência na esfera judicial. IV. Dispositivo e tese Recurso conhecido e não provido. Tese de julgamento: "A extinção de execução fiscal em razão de adesão a programa de recuperação fiscal (REFIS/2024), que já contemple o pagamento de encargos administrativos destinados à estrutura da Procuradoria (Lei Complementar Estadual nº 43/2017), obsta a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais judiciais suplementares, sob pena de caracterização de bis in idem e ônus excessivo ao contribuinte que opta pela via autocompositiva." Dispositivos relevantes citados: Lei Estadual (BA) n.º 14.761/2024, arts. 5º e 7º; LC (BA) n.º 43/2017, art. 11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI 6.167/BA; STJ, Tema 969/STJ; STJ, AgInt no REsp 1.994.559/MG; STJ, AgInt no REsp 2.086.336/SC; STJ, REsp nº 2.075.544/MG; TJ-BA, APL 00065090520068050039; TJ-BA, APL 05374247420188050001. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8073208-62.2020.8.05.0001, em que figuram como Apelante o ESTADO DA BAHIA e como Apelada a VIAÇÃO NOVO HORIZONTE LTDA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso de apelação, mantendo a sentença integralmente, nos termos do voto do Relator. Sala de sessões, Salvador, data da assinatura eletrônica. PRESIDENTE DES. RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA Relator PROCURADOR(A) R-07